Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702444-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ALVES DE ABREU, JOHNATAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BARBARA ALVES DE ABREU e JOHNATAN FERREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0702437-67.2025.8.07.0020, que tramita no juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes e manteve a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0000118-39.2023.5.10.0010, até o limite de R$ 60.000,00. Em seu recurso, a parte agravante defende a impenhorabilidade do crédito trabalhista. Afirma que os valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pe pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, subsidiariamente, pugna pela limitação da penhora à 10% sobre o valor dos créditos. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Não há probabilidade do direito da parte agravante, nos termos do art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Assim, os créditos decorrentes de reclamação trabalhista, ainda que decorrentes da relação de trabalho não são destinados à subsistência do trabalhador o que afasta o caráter alimentar. Dessa forma, em tese é possível a penhora dos créditos. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. Não há óbice à penhora no rosto dos autos do processo em que o executado pleiteia créditos trabalhistas, modalidade de constrição prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de processo de conhecimento, a penhora não recai sobre o crédito trabalhista pleiteado, mas sobre o direito eventual do executado, a fim de que seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a lhe caber. IV. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba trabalhista, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. V. Ainda que a hipótese de impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 pudesse ser estendida a ponto de contemplar indenização trabalhista, no caso concreto a constrição se restringiu a importâncias superiores a 50 salários mínimos, de maneira a resguardar a subsistência digna do executado. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966717, 0747274-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) No mesmo sentido, não foi demonstrada urgência da medida posto que sequer há informação sobre o tramite processual da Reclamação Trabalhista, tampouco sobre o pagamento dos valores pelo Reclamado. Nestes termos, INDEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator